Tribunal: TJMT
Processo: 1040025-68.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1040025-68.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: KARLA JESSYCA FRANCO DE FREITAS
Vistos.
Conforme a certidão de id. 71747475, o recurso foi recebido sem o devido comprovante de recolhimento das custas judiciais.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal intempestivamente, na forma simples (id. 71882494).
Ante o exposto, nos termos do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a complementação do pagamento, considerado o valor em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação da Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a Recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça